Tribunal: TJMT
Processo: 1005748-52.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL N.o 1005748-52.2019.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ.
Requerente: Ministério Público
Requeridos: Vanderlei Marcelo de Lima, Douglas Diego Borges e Ronecleiton Máximo Pereira
Em detido exame, verifica-se que o requerido Ronecleiton Máximo Pereira, por intermédio de sua advogada constituída, não apresentou contestação ao pleito formulado pelo Ministério Público, conquanto fosse regularmente intimado (certidão constante do id. 35478994 e 51578460).
Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRF), converto o julgamento em diligência para que o requerido supramencionado seja intimado pessoalmente quanto à desídia da causídica, para que constitua novo patrono ou para que sejam os autos encaminhados à Defensoria Pública, a fim de contestar a pretensão cautelar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, c/c art. 303, III, ambos do NCPC).
Após o transcurso do prazo, com a vinda ou não da respectiva manifestação, certifique a Secretaria e encaminhe à Procuradoria-Geral de Justiça.
Remetam-se cópias da íntegra dos autos à OAB/MT para as providências cabíveis, nos termos do artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil e do artigo 72 da Lei n.o 8.906/1994.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada